Tribunal: TJSP
Processo: 1006761-69.2020.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE. RETROAÇÃO DE NORMA MAIS BENÉFICA. RESOLUÇÃO N. 453/2013 (DE 26-9) DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO -CONTRAN. RENOVAÇÃO DE CNH. POSSIBILIDADE.

Aplica-se, à espécie, o princípio da retroação da norma mais benéfica, uma vez que a partir da Resolução n. 453/2013 (de 26-9) do Contran, a penalidade imposta passou a ser considerada de natureza leve (cf. art. 169 do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE. RETROAÇÃO DE NORMA MAIS BENÉFICA. RESOLUÇÃO N. 453/2013 (DE 26-9) DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO -CONTRAN. RENOVAÇÃO DE CNH. POSSIBILIDADE.

Aplica-se, à espécie, o princípio da retroação da norma mais benéfica, uma vez que a partir da Resolução n. 453/2013 (de 26-9) do Contran, a penalidade imposta passou a ser considerada de natureza leve (cf. art. 169 do CTB), sem a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Não acolhimento da remessa necessária.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000947136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1006761-69.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ANTONIO NERY DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

RN 1006761-69.2020.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb. -JMS–Voto 57.070 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária 1006761-69.2020.8.26.0506
Procedência:
Ribeirão Preto
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.070)
Remetente:
Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Ribeirão Preto
Interessados: Antonio Nery de Oliveira
Departamento Estadual de Trânsito Detran
MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE.
RETROAÇÃO
DE
NORMA
MAIS
BENÉFICA.
RESOLUÇÃO
N.
453/2013
(DE
26-9)
DO
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO -CONTRAN.
RENOVAÇÃO DE CNH. POSSIBILIDADE.
Aplica-se,
à
espécie,
o
princípio
da
retroação da norma mais benéfica, uma vez que a
partir da Resolução n. 453/2013 (de 26-9) do
Contran, a penalidade imposta passou a ser
considerada de natureza leve (cf. art. 169 do
CTB),
sem
a
imposição
da
penalidade
de
suspensão do direito de dirigir.
Não acolhimento da remessa necessária.
RELATÓRIO:
1.
Impetrou Antonio Nery de Oliveira mandado de
segurança contra ato do Diretor da 15a Ciretran de
Ribeirão Preto, visando a anular a penalidade que lhe foi
imposta nos termos do inciso I do art. 244 do Código de
trânsito brasileiro, uma vez que norma mais benéfica -
Resolução n. 453/2013 (de 26-9) do Contran alterou a

RN 1006761-69.2020.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb. -JMS–Voto 57.070 -3
natureza
da
infração
de
gravíssima
para
leve,
possibilitando a renovação de sua carteira nacional de
habilitação.
2.
O M. Juízo de origem, confirmando a medida
liminar (e-págs. 82-6), concedeu a segurança (e-págs.
111-2), manifestando a Promotoria pública da Comarca
falta de interesse de agir no feito (e-pág. 97-101).
Indicou-se o reexame necessário, não havendo
interposição de recurso (e-pág. 125).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 19 de outubro de 2020 (e-
pág. 126).
VOTO:
3.
A lavratura do auto de infração se deu aos 20 de
janeiro de 2012, por descumprimento do disposto no
inciso I do art. 244 do Código de trânsito brasileiro:
“Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar
capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção
e vestuário de acordo com as normas e especificações
aprovadas pelo CONTRAN”.
4.
A Resolução n. 203/2006 de (29-9), emitida pelo
Contran, enunciava à época dos fatos, que:
“Art. 3o - O condutor e o passageiro de motocicleta,
motoneta,
ciclomotor,
triciclo
motorizado
e
quadriciclo motorizado, para circular na via pública,
deverão utilizar capacete com viseira, ou na
ausência desta, óculos de proteção.

RN 1006761-69.2020.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb. -JMS–Voto 57.070 -4
(...)
Art. 4o - O não cumprimento das disposições
contidas nesta Resolução implicará nas sanções
previstas nos incisos I e II do Art. 244 do Código
de Trânsito Brasileiro, conforme o caso”
Dispõe o Código de trânsito brasileiro:
“Art. 244 - Conduzir motocicleta, motoneta e
ciclomotor:

I - sem usar capacete de segurança com viseira ou
óculos de proteção e vestuário de acordo com as
normas
e
especificações
aprovadas
pelo
CONTRAN;
(...)
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e suspensão do direito de
dirigir;
Medida
administrativa
-
Recolhimento
do
documento de habilitação”
5.
Com o advento da Resolução n. 453/2013 (de 26-9)
do Contran, revogou-se a anterior Resolução n. 203/2006
de (29-9):
“Art. 3o - O condutor e o passageiro de motocicleta,
motoneta,
ciclomotor,
triciclo
motorizado
e
quadriciclo motorizado, para circular na via pública,
deverão utilizar capacete com viseira, ou na
ausência desta, óculos de proteção, em boas
condições de uso.
(...)
§ 3o - Quando o veículo estiver em circulação, a
viseira ou óculos de proteção deverão estar
posicionados de forma a dar proteção total aos
olhos, observados os seguintes critérios:
I - quando o veículo estiver imobilizado na via,

RN 1006761-69.2020.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb. -JMS–Voto 57.070 -5
independentemente do motivo, a viseira poderá ser
totalmente levantada, devendo ser imediatamente
restabelecida a posição frontal aos olhos quando o
veículo for colocado em movimento;
II - a viseira deverá estar abaixada de tal forma
possibilite a proteção total frontal aos olhos,
considerando-se um plano horizontal, permitindo-
se, no caso dos capacetes com queixeira, pequena
abertura de forma a garantir a circulação de ar;
III - no caso dos capacetes modulares, além da
viseira, conforme inciso II, a queixeira deverá estar
totalmente abaixada e travada.
(...)
Art.
4o
-
Dirigir
ou
conduzir
passageiro
em
descumprimento às disposições contidas nesta
Resolução implicará nas sanções previstas no CTB,
conforme abaixo:
(...)
II - utilizando viseira ou óculos de proteção em
descumprimento ao disposto no art. 3o ou utilizando capacete não afixado na cabeça
conforme art. 1o: art. 169 do CTB.
Dispõe o Código de trânsito brasileiro:
“Art. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança:
Infração - leve;
Penalidade multa”
6.
Desse modo, aplica-se, à espécie, o princípio da
retroação da norma mais benéfica, uma vez que a partir
da Resolução n. 453/2013 (de 26-9) do Contran, a
penalidade imposta passou a ser considerada de natureza
leve (cf. art. 169 do CTB), sem a imposição da penalidade
de suspensão do direito de dirigir.
7.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal de

RN 1006761-69.2020.8.26.0506 -TJSP -11a C.D.Púb. -JMS–Voto 57.070 -6
Justiça: AC 1039997-51.2016 -Rel. Des. OSCILD DE LIMA
JUNIOR, j. 31-5-2019; AC 1030234-83.2016 -Rel. Des.
PAULO GALIZIA, j. 27-5-2019; AC 103338-55.2018 -Rel.
Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 26-2-2019; AC
1045422-59.2016
-Rel.
Des.
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI, j. 16-1-2019.

8.
Em remate, para o prequestionamento que se tem
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento à
remessa obrigatória, mantendo a r. sentença prolatada
nos autos de origem n. 1006761-69.2020. da 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator